Tribunal: TJMT
Processo: 0008895-63.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008895-63.2008.8.11.0041
RECORRENTE(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
RECORRIDO(S): JESSIK LUANA ANDRADE DA SILVA e CLARELIS NATÁLIA DE ANDRADE SILVA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, no id. 33599962, o pagamento incompleto do preparo, recolhido em valor inferior ao previsto na Resolução N. 02 de 21/01/2020-STJ.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se a Recorrente TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas, sob pena de deserção.
Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões aos recursos, no prazo legal.
Cumpridas as providências acima, renove-se a conclusão para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII